Tribunal: TJDFT
Processo: 0724106-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEVOLUÇÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA PAGA PELO APENADO APÓS SER BENEFICIADO COM A CONCESSÃO DO INDULTO PLENO. DECRETO PRESIDENCIAL 11.846/2023. VALOR AINDA NÃO REPASSADO À INSTITUIÇÃO CONVENIADA DA VARA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos Infringentes e de Nulidade opostos contra decisão que, por maioria, deu parcial provimento no recurso de Agravo em Execução, que deferiu o pedido de concessão de indulto com base no Decreto n. 11.846/2023 e a devolução da prestação pecuniária paga, caso ainda não tenha sido transferida à instituição conveniada ao juízo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se à possibilidade da devolução das prestações pecuniárias depositadas em juízo após a publicação do Decreto no 11.846/2023, ainda que já repassadas à instituição conveniada ao Juízo, fazendo-se prevalecer o voto minoritário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Extinta a punibilidade da parte embargante pela concessão do indulto pleno com base no Decreto Presidencial 11.846/2023, impõe-se a restituição da prestação pecuniária por ela paga após dezembro de 2023, desde que os valores não tenham sido repassados à instituição conveniada da Vara.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “As parcelas pagas após a concessão do indulto, com base no Decreto Presidencial 11.846/2023, caso ainda estejam disponíveis no Juízo de Execução, devem ser restituídas ao apenado.”